Tribunal: TJDFT
Processo: 0705893-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. OBRIGAÇÃO DE COMPARECIMENTO BIMESTRAL. DATA DO NÃO COMPARECIMENTO. EFETIVO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS.
1. O descumprimento das condições impostas ao sentenciado beneficiado com o regime aberto está caracterizado a partir da data em que ele deveria ter comparecido em juízo e não o fez.
2. Computa-se como tempo de pena cumprido o período compreendido entre a última apresentação em juízo e a data final em que o sentenciado deveria ter se reapresentado.
3. Agravo provido.